Tribunal: TJMT
Processo: 1024446-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024446-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Prescrição Intercorrente. Cédula Rural Pignoratícia E Hipotecária. Título Líquido, Certo e Exigível.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e rejeitou a tese de prescrição intercorrente e falta de título líquido, certo e exigível.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a eventual ocorrência da prescrição intercorrente; (ii) verificar se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, instruída com demonstrativo de débito atualizado, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

III.
Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade admite análise de matérias de ordem pública, como prescrição e validade do título executivo, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

4. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não retroage, sendo aplicável apenas a atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, nos atos praticados anteriormente à nova lei, subsiste a redação original do artigo 921 do CPC, que exige decisão formal de suspensão, transcurso do prazo legal e inércia do exequente, o que não ficou demonstrado nos autos.

6. A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, XII, do CPC e arts. 1º, 10 e 41 do Decreto-Lei nº 167/67. A Execução foi instruída com o título e demonstrativo de débito, contendo a evolução contratual da dívida, o que atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do art. 783 do CPC.

7. Eventual divergência quanto à liberação dos recursos exige dilação probatória, devendo ser arguida em Embargos à Execução e não em Exceção de Pré-executividade.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não retroage, sendo aplicável apenas a atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, XII, e 921; Decreto-Lei nº 167/67, arts. 1º, 10 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.097.577/PR, Quarta Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2367589/GO, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJ-MG, AI nº 1005497-38.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024446-96.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lauri Antônio Balbinot e Giovani Elicker
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009798-76.2019.8.11.0015, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
., rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos Recorrentes.

Os Agravantes apontam a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argumentam a inexistência de pressupostos processuais de constituição válida da Execução, uma vez que não foram juntados extratos bancários que demonstrem a origem e a evolução do crédito alegado, tampouco a efetiva liberação dos valores aos devedores.

Requerem o provimento do Recurso e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 301884386).

O Banco do Brasil S.A. foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 308191364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lauri Antônio Balbinot e Giovani Elicker
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S.A.

Em 24/07/2019, o Banco do Brasil propôs Execução em desfavor de Lauri Antônio Balbinot e de sua esposa Giovana Elicker, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/04590-0, emitida em 08/11/2013, com vencimento final previsto para 01/11/2019.

Os Executados foram citados em 11/11/2019 e não efetuaram o pagamento do débito (Id. 26027395).

Diante disso, iniciaram-se os atos expropriatórios, com o deferimento de penhora de veículos via Renajud para restrição de transferência, que resultou frutífero.

Os Executados opuseram Exceção de Pré-executividade. Afirmaram que o título não preenche os requisitos legais para aparelhar a Execução, pois não foram juntados extratos bancários ou documentos que comprovem a efetiva liberação da quantia e evolução da dívida.

Sustentam que, após a tentativa frustrada de localização de bens em 11/11/2019, houve suspensão tácita da Execução, que deu início ao prazo da prescrição intercorrente em 06/02/2021, o qual se consumou em 06/02/2024, sem manifestação processual eficaz do Exequente.

O Julgador singular rejeitou a objeção. Destacou que a via eleita somente permite discussão de matérias de ordem pública e que não é o caso. Ressaltou que o título é líquido, certo e exigível e que as demais questões abordadas na Exceção demandam dilação probatória e devem ser discutidas por meio de Embargos à Execução.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, o Juiz singular consignou que não houve inércia do Exequente, pois, sempre que intimado, diligenciou em busca de bens dos devedores.

Em virtude dessa decisão, os Executados interpuseram este Recurso. Apontam a ocorrência da prescrição intercorrente e reafirmam a tese de que o título não é líquido, certo e exigível.

Asseguram que essas matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador singular.

Sabe-se que a
exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Assim, questões atinentes à liquidez do título e prescrição podem ser analisadas pela via eleita.

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, não assiste razão aos Recorrentes.

De início, convém ressaltar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual
a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
é irretroativa
e somente se aplica a partir de sua publicação. A propósito, confiram-se os julgados: AgInt no REsp 2.097.577/PR, julgado em 08/09/2025 e AgInt nos EDcl no AREsp 2367589 GO, julgado em 14/04/2025, ambos da Quarta Turma do STJ.

No caso, aplica-se o regramento anterior, previsto na redação original do artigo 921 do CPC/2015, segundo o qual a configuração da prescrição intercorrente depende da inércia do exequente após decisão judicial formal de suspensão do feito por falta de bens penhoráveis.

No entanto, não houve decisão de suspensão da Execução, tampouco se verifica abandono processual por parte do exequente. Ao contrário, o Banco do Brasil S.A. diligenciou em diversas oportunidades, mediante pedidos reiterados via sistemas eletrônicos de constrição, inclusive com resultado positivo de restrição de veículos.

Diante desses fatos, inexiste base jurídica para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do regime legal aplicável à controvérsia.

A alegada falta de liquidez, exigibilidade e certeza do título, de igual modo, não procede.

A Execução está lastreada com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, título que, nos termos do artigo 784, XII, do CPC, combinado com os artigos 1º, 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, tem força executiva extrajudicial.

Além disso, a petição inicial foi instruída com cópia da cédula e demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, contendo identificação do contrato, datas de liberação dos valores, amortizações parciais, encargos pactuados e evolução mensal do saldo. Trata-se de planilha que demonstra, de forma clara e suficiente, a origem da dívida e o valor exigido, com base em critérios objetivos e parâmetros estabelecidos no próprio contrato.

Portanto, o título exequendo atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo artigo 783 do CPC.

Ademais, eventual impugnação quanto ao valor cobrado, ou questionamento sobre a efetiva liberação dos recursos, demanda dilação probatória, o que extrapola os limites cognitivos da via estreita da Exceção de Pré-executividade. Essas matérias devem ser veiculadas, se for o caso, por meio de Embargos à Execução.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício que macule o título executivo, tampouco irregularidade apta a justificar a extinção do processo executivo pela via eleita.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. - A cédula de crédito rural pignoratícia tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência do art. 784, II, do CPC c/c art. 1, 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial. Instruída a execução com a cédula de crédito rural pignoratícia acompanhada do demonstrativo da conta vinculada com planilha do valor disponibilizado e cálculo do valor da obrigação, regularmente discriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais, não há o que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível - Em ação de execução por quantia certa, fundada em contrato de empréstimo, mostra-se desnecessária a juntada do original do documento, já que, diferentemente do que ocorre nos títulos de crédito, este não possui circulação. (TJ-MG - AI: 10054973820238130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).

Assim, a decisão agravada analisou adequadamente as teses apresentadas, razão pela qual não comporta reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025